Tribunal: TJDFT
Processo: 0717865-48.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717865-48.2022.8.07.0003 RECORRENTE: ELIZABETE ANA DOS SANTOS DE SOUSA RECORRIDAS: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., HOT CAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CDC. APLICABILIDADE. LEI DE USURA. INAPLICABILIDADE ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PERIODICIDADE. JUROS COMPOSTOS. POSSIBILIDADE. CALCULADORA DO CIDADÃO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação revisional de contrato bancário. 1.1. Pretensão da autora de reforma da sentença. Afirma que os juros cobrados são abusivos e que a capitalização de juros é indevida. 2. Incide no caso o sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo. 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura. 3.1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ). 3.2. A apelante não demonstrou que as peculiaridades do contrato não justificavam a taxa de juros avençada, em especial porque se limita na alegação do direito pelo simples excesso da taxa média de mercado, o que não basta para a revisão. 4. É permitida a capitalização mensal de juros com periodicidade inferior a um ano, conforme entendimento do STJ no Resp 973.827/RS, sob o rito dos repetitivos, bem como da Súmula n. 539. 4.1. No caso dos autos, o título prevê expressamente taxas diferentes para os juros mensais e anuais, o que reflete a possibilidade da cobrança dos juros compostos. 4.2. O contrato firmado está em consonância com o disposto na Súmula 541 do STJ: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. 5. A apelante requer a devolução de taxas pagas sob a alegação de que o serviço não foi prestado. 5.1. É possível verificar que a recorrente inova em sede recursal, pois os argumentos levantados não foram objeto da inicial nem debatidos nas instâncias ordinárias. 5.2. A questão não ventilada nem discutida no processo não pode ser objeto de apreciação pelo Tribunal no julgamento da apelação, nem mesmo dos embargos de declaração, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da adstrição, segundo o qual o juiz deve se manifestar nos limites do que fora pedido. 6. A calculadora do cidadão não se presta à avaliação dos valores cobrados, pois desconsidera as peculiaridades do contrato, principalmente porque, em geral, os valores dos encargos administrativos e dos tributos cobrados em razão da operação financeira integram o montante total da dívida. 7. Apelo improvido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 478 e 479, ambos do Código Civil, e 6o e 39, ambos do Código de Defesa do Consumidor, insurgindo-se contra as cláusulas do contrato de financiamento, em especial àquelas relativas aos juros, às taxas de registro e à tarifa de avaliação do bem. Em sede de contrarrazões, a recorrida AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO, OAB/CE 23.599. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece transitar no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 478 e 479, ambos do Código Civil, e 6o e 39, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou quanto à insurgência acerca dos juros: “No caso dos autos, corrobora-se o entendimento do magistrado, na medida em que a apelante não demonstrou que as peculiaridades do contrato não justificavam a taxa de juros avençada, em especial porque se limita na alegação do direito pelo simples excesso da taxa média de mercado, o que não basta para a revisão [...] Portanto, a abusividade do percentual dos juros remuneratórios contratados não se baseia no simples fato de ultrapassar a taxa média de mercado, devendo ser mantida a sentença nesse ponto [...] No caso dos autos, o título prevê expressamente taxas diferentes para os juros mensais e anuais, o que reflete a possibilidade da cobrança dos juros compostos. Logo, tem-se que o contrato firmado está em consonância com o disposto no enunciado acima e da Súmulas ns. 541 do STJ [...]” (ID. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No que se refere ao inconformismo relativo às taxas de registro e à tarifa de avaliação do bem, também não merece prosseguir o apelo especial, porquanto “a ausência de debate quanto ao tema suscitado no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula n.o 282 do STF” (AgInt no REsp n. 2.025.972/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 30/11/2022). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pela recorrida AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., tendo em vista convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016